Tribunal: TJPA
Processo: 0802911-13.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802911-13.2018.8.14.0015

APELANTE: RENATO DE ALMEIDA QUARTIEIRO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, RENATO DE ALMEIDA QUARTIEIRO

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO

PROCESSO N° 0802911-13.2018.8.14.0015

APELANTE: RENATO DE ALMEIDA QUARTIERO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO AGRÁRIO E REGISTRAL. APELAÇÕES CÍVEIS. CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO E CADASTRO AMBIENTAL RURAL. TERRENOS PÚBLICOS. NULIDADE DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. CANCELAMENTO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra Renato de Almeida Quartieiro, com pedido de declaração de nulidade de matrícula imobiliária e cancelamento do Cadastro Ambiental Rural (CAR), por irregularidades registrais e presunção de que as terras em questão eram públicas. A sentença de primeira instância declarou a nulidade da matrícula nº 757, Livro 2-A, Cartório de Registro de Imóveis de Cachoeira do Arari, mas rejeitou o pedido de cancelamento do CAR. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a matrícula nº 757 deve ser mantida ou cancelada diante da ausência de comprovação do destacamento da terra do patrimônio público; e (ii) estabelecer se o Cadastro Ambiental Rural (CAR) realizado pelo requerido deve ser cancelado, considerando as irregularidades no registro imobiliário e na cadeia dominial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O regime jurídico brasileiro exige comprovação formal de desafetação das terras do patrimônio público para particulares. A ausência de título hábil e de ato que comprove o destacamento invalida a matrícula nº 757, conforme jurisprudência e dispositivos da Lei nº 6.015/1973 e do Decreto-Lei nº 9.760/1946.

4.

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) se baseou em documento de propriedade irregular e está vinculado a área presumivelmente pública, conforme divergências documentais e robusta presunção de domínio público.

5.

A manutenção do CAR, associado a um registro imobiliário nulo, propicia benefícios indevidos, como financiamentos, afrontando a legislação ambiental e fundiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso de Renato de Almeida Quartieiro desprovido. Recurso do Ministério Público provido.

Tese de julgamento
:

1.

O registro imobiliário depende da comprovação de destacamento formal do patrimônio público, conforme Lei nº 6.015/1973 e demais normas aplicáveis.

2.

O Cadastro Ambiental Rural deve ser cancelado quando vinculado a registro imobiliário nulo e a área presumivelmente pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.015/1973, arts. 195, 197, 222; Decreto-Lei nº 9.760/1946, art. 1º; Lei nº 12.651/2012, art. 29, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 617428/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17.06.2014; TJ-PA, AC nº 00008318520138140015, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 14.06.2021.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Renato de Almeida Quartieiro,

e
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Ministério Público do Estado do Pará
, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário da 43ª Sessão Ordinária da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro (09/12/2024).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
RENATO DE ALMEIDA QUARTIEIRO
e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, manifestando inconformismo em relação à sentença de mérito proferida
pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Agrária de Castanhal
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Historiando os fatos, o Ministério Público Estadual ajuizou a referida Ação Civil Pública em face de Renato de Almeida Quartieiro, com base nas investigações realizadas no bojo do Inquérito Civil nº 002304-040/2017, cujo objeto consistia na apuração da notícia de que a atividade de rizicultura, realizada pelo requerido no Município de Cachoeira do Arari, estaria se desenvolvendo em terras públicas, tendo sido apurado no inquérito, a questão acerca do destacamento dos imóveis de Renato Almeida Quartieiro em relação ao patrimônio público.

Apontou o
Parquet
, que a certidão da cadeia dominial do imóvel demonstra que a Fazenda Espírito Santo foi adquirida pelo Sr. Agostinho Menezes Monteiro que, posteriormente, transferiu para seus 05 filhos por meio de doação, e que os espólios dos herdeiros do Sr. Agostinho venderam a área para o Sr. Paulo César Quartieiro, através da Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no Cartório de Cachoeira do Arari.

Aduziu que
os imóveis de Renato de Almeida Quartieiro, seriam objeto da matrícula nº 757 do Livro 2A, fl. 111, CRI de Cachoeira do Arari, tratando-se das áreas “Fazendas Reunidas Espírito Santo e Santa Lourdes”, “Teso do Urubu”, “Teso do Uruirí”, “Guaiapi” e “Santa Quitéria”.

Mencionou que, conforme Memorial Descritivo apresentado pelo Requerido no bojo do processo administrativo da SEMAS, a área teria o total de 12052,7363ha
, indicando, como registro, a “matrícula” nº 1605, L 3E, fls. 75-77, Cartório de Cachoeira do Arari, a qual não se trataria de matrícula, mas de uma das transcrições de origem da matrícula nº 757, L 2-A, fl. 111, do CRI de Cachoeira do Arari.

Arguiu que, ainda no processo administrativo da SEMAS, o Requerido apresentou Cadastro Ambiental Rural nº 23097, datado de 16 de julho de 2010, referente à área denominada Fazenda Reunida Espírito Santo e Outras, com extensão de 12.239,0857ha,
indicando como documento de dominialidade a já mencionada transcrição nº 1605, L 3E, fls. 75-77, CRI de Cachoeira do Arari, a qual não se trata de registro em nome do Requerido.

Afirmou não haver quaisquer informações sobre o destacamento do patrimônio público, relativas à matrícula nº 757, L 2A, fl. 111, do CRI de Cachoeira do Arari, tampouco em relação aos seus registros anteriores, de onde são inferidos fortes indícios de irregularidades registrais, haja vista a inexistência de título hábil, bem como de se tratar de terras públicas.

Asseverou que, ao requerer a Licença de Atividade Rural, o Requerido se apresentou como Comodatário de Paulo César Justo Quartieiro, o qual teria adquirido o imóvel em questão, por meio de Instrumento Particular de Compra e Venda. Entretanto, as certidões encaminhadas pelo Cartório de Cachoeira do Arari apontam Renato Quartieiro como suposto proprietário da área, elemento que reforça as inconsistências relativas à documentação apresentada, evidenciando a grilagem de terras públicas, consubstanciada em fraudes registrais.

Ao final, pugnou pela declaração de nulidade e cancelamento dos registros de imóveis descritos na exordial, bem como o cancelamento do cadastro ambiental rural em nome do requerido.

A liminar foi parcialmente deferida, sendo determinado o bloqueio do imóvel descrito na inicial (id. nº 2545995).

O requerido apresentou contestação (id. nº 2546017).

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou a lide parcialmente procedente, nos seguintes termos (id. nº 2546049):

“(...) Portanto, observa-se que mesmo havendo discussão nos presentes autos acerca de vício no destacamento do bem do patrimônio público para o patrimônio particular, não se justifica o cancelamento do Cadastro Ambiental Rural, uma vez que, como visto, a condição de proprietário não figura como requisito exclusivo para o referido cadastro, o qual pode ser feito também pelo possuidor,
ex vi
do art. 29, § 1º, da Lei nº 12.651/12, pelo que deve ser rejeitada esta pretensão, até mesmo porque não há notícias nos autos, até o presente momento, de pretensão deduzida pelo Estado do Pará em desfavor do requerido.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para
declarar a nulidade da matrícula do imóvel rural registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cachoeira do Arari, sob o nº 0757, do livro 2-A, às fls. 111, ao mesmo tempo em que julgo improcedente o pedido de cancelamento do Cadastro Ambiental Rural, nos termos da fundamentação.

Tendo havido sucumbência recíproca, condeno o requerido em 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, reconhecendo, nesta oportunidade a isenção do pagamento das custas processuais à parte autora, nos termos do art. 40, II, da Lei Estadual nº 8.328/2015, a quem caberia arcar com o restante do valor. Ainda em razão da sucumbência recíproca, deverá cada uma das partes arcar com os honorários de seus patronos.

Ciência da presente sentença ao ITERPA e ao Estado do Pará para conhecimento e providências que entendam pertinentes. (...)”

§

RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO DE RENATO DE ALMEIDA QUARTIEIRO

Inconformado com os termos decisórios, o requerido interpôs o presente recurso de apelação (id. nº 2546056).

Em suas razões, aduz que o próprio Ministério Público reconheceu que as terras arrendadas pelo réu e a parte por ele adquirida, possuem títulos desde 1927, com propriedade centenária das áreas, o que por si só demonstra que agiu em total boa-fé ao negociar a área.

Arguiu que a cadeia dominial da área, descreve diversas escrituras públicas e registros imobiliários lavrados ao longo da década de 1920, 1930 e assim por diante, o que evidencia que, à época, já havia destacamento da área da propriedade pública, sendo impossível imputar ao réu a prática de qualquer ato ilícito, até porque tais transações foram antes mesmo do réu ter nascido.

Asseverou a
inda, que se a cadeia dominial viesse a ter alguma irregularidade, isto jamais poderia lhe ser imputado, eis que é o maior prejudicado, uma vez que efetuou a compra parcial e assumiu a posse em razão de comodato, nela explorando atividade agrícola e que a

falha na cadeia dominial outorga ao réu o direito de obter ressarcimento pelo que pagou, e não o contrário.

Argumentou que a evicção ocorre quando o adquirente de um bem perde a propriedade, a posse ou o uso em razão de uma decisão judicial ou de um ato administrativo, que reconheça tal direito à terceiro, por uma situação preexistente (anterior) à compra.

Afirmou que a aquisição da referida área, ocorreu mediante autorização judicial – alvará judicial decorrente de sentença judicial transitada em julgada – proferida nos autos de ação de dissolução de condomínio, promovida pelos herdeiros do proprietário (processo nº 2005.1.044800-1).

Aduziu que a ausência de destacamento da terra pública no Cartório de Registro de Imóveis de Cachoeira do Arari, não induz a conclusão de que tal destacamento não exista, sendo público e notório que as áreas do Marajó foram destacadas por intermédio de sesmarias, cuja pesquisa e busca é difícil e trabalhosa, tendo o MP muito mais aptidão para produzir provas do que o réu, sendo ônus do
Parquet
provar que a terra é pública, notadamente em razão de tratar-se de propriedade centenária e cuja aquisição se deu mediante autorização judicial.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar totalmente improcedente o pedido inicial.

§

RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

O Ministério Público, também, apresentou recurso de apelação (id. 2546064).

Em suas razões, aduziu que a irresignação recai sobre a rejeição do pedido de cancelamento definitivo do CAR, bem como do pedido de imposição de obrigação de não fazer, o qual visaria impedir definitivamente Renato de Almeida Quartieiro de realizar qualquer transação que implique a oneração do mencionado bem, tal como obtenção de financiamentos públicos ou privados o que pode ser efetivado com a informação ao Banco Central da medida deferida.

Pontuou que as informações prestadas pelo réu, com a finalidade de obter o cadastro ambiental rural são falsas, primeiro porque se apoiou em uma propriedade inexistente, segundo porque se apoiou numa prova de “propriedade” e não de posse.

Mencionou que
permitir a permanência da vigência do CAR, apoiado em falso documento,
diga-se, em documento que representa verdadeira grilagem de terras públicas
, é uma premiação à grilagem de terras, isto porque a mera existência do CAR avaliza seu detentor a obter acesso a diversos benefícios, mesmo que a matrícula do imóvel já tenha sido declarada nula pelo Poder Judiciário.

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de julgar procedente o pedido de cancelamento do CAR do apelado, bem como a imposição da obrigação de não fazer, objetivando obstaculizar a realização de qualquer transação que implique a oneração do mencionado bem.

O MP apresentou contrarrazões ao recurso do requerido (id. nº 2546067), reafirmando a existência de irregularidades na documentação apresentada pelo apelante, apontando que a ocupação das terras públicas sem legitimidade formal, representa afronta ao patrimônio público. Ressalta, também, que o registro da matrícula, ainda que antigo, deve ser invalidado, para dar cumprimento à legislação que regulamenta o uso de áreas públicas para atividades agrícolas.

O Requerido apresentou contrarrazões ao recurso do MP (id. 2546072), reforçando a legalidade da cadeia dominial e na regularidade dos registros apresentados para comprovar a posse do imóvel. A defesa argumenta, ainda, que a nulidade da matrícula não implica obrigatoriamente a revogação do Cadastro Ambiental Rural, que estaria relacionado às práticas de preservação ambiental da área.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (id. nº 2802862).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto pelo requerido, bem como pelo conhecimento e parcial provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Ministério Público do Estado, a fim de ser reformada a sentença de 1º grau no tocante ao bloqueio do Cadastro Ambiental Rural (id. nº 2990232).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos por Renato de Almeida Quartieiro e pelo Ministério Público Estadual.

A controvérsia envolve a titularidade e a posse de imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cachoeira do Arari. Em primeiro grau, o Juízo julgou procedente o pedido do órgão ministerial, declarando a nulidade da matrícula em razão da ausência de comprovação do destacamento do imóvel do patrimônio público, condição indispensável à validação da propriedade privada.

Pois bem.

O regime jurídico das terras públicas no Brasil remonta ao período colonial, quando o direito de conquista atribuía à Coroa Portuguesa a posse integral das terras do território recém-descoberto. Com o passar do tempo, a titularidade foi transferida ao Brasil-Império e, posteriormente, ao Brasil-República, preservando-se o caráter público de grande parte dessas terras.

A transferência de terras públicas para particulares foi um processo gradual, muitas vezes desorganizado, permeado por instrumentos como sesmarias e datas. As sesmarias, constituíam concessões similares a doações com encargos, exigindo, por exemplo, o cultivo da terra por parte dos beneficiários, e eram concedidas inicialmente no contexto das capitanias hereditárias, tendo posteriormente suas atribuições transferidas aos governadores-gerais. Já as concessões de data, administradas pelas municipalidades, objetivavam incentivar a edificação particular, conferindo terrenos para construção nas cidades e vilas.

A Lei Imperial nº 601/1850 (Lei de Terras) marcou uma inflexão nesse cenário, determinando que a alienação de terras devolutas ocorresse exclusivamente por venda pública, e não mais de forma gratuita, excetuando áreas limítrofes de fronteira, onde concessões poderiam ser outorgadas sem custo, em faixas de até dez léguas para proteger a segurança nacional. Este diploma legislativo também trouxe inovações no processo de regularização fundiária, estabelecendo critérios para a legitimação de posses e promovendo a discriminação das terras públicas e particulares, visando a segurança jurídica e a regulação da propriedade.

O Decreto Imperial nº 1.318 de 1854, regulamentando a Lei de Terras, instituiu a Repartição Geral de Terras Públicas, órgão criado para implementar a medição, demarcação e regularização das terras, regulamentando, ainda, o registro paroquial, um mecanismo que buscava consolidar a propriedade mediante o controle e a fiscalização das terras devolutas e particulares.

Esse conjunto normativo inaugurou um sistema de gestão e alienação de terras que visava limitar a apropriação irregular, promovendo uma gestão mais criteriosa das terras públicas, o que ainda hoje repercute nas políticas públicas voltadas para o ordenamento fundiário e a segurança jurídica de terras públicas no Brasil.

Considerando essa sistemática, os estudos sobre posse e propriedade no Brasil indicam que alguns dos documentos emitidos pelo poder concedente garantiam acesso apenas à posse do imóvel, enquanto outros asseguravam o domínio e propriedade dos imóveis.

Tal circunstância gerou incertezas sobre o valor jurídico de tais documentos, se posse ou propriedade, sobretudo diante da quantidade de títulos outorgados ao longo do tempo, o que contribuiu para o surgimento de diversas irregularidades sobre a propriedade, sobretudo a apropriação indevida de terras públicas, a famigerada grilagem de terras.

O fato histórico e irrefutável é que, inicialmente, todas as terras no Brasil, eram públicas e a transferência destas terras aos particulares, ocorria de forma gradativa, seja através de sesmarias ou datas, pela compra e venda, pela doação, pela permuta ou legitimação de posses. Daí o porquê da afirmação de que toda “
terra sem título de propriedade particular é de domínio público
”.

Assim, somente podem ser consideradas propriedades particulares as terras, cujos donos consigam comprovar que houve o “
destaque
” do imóvel do patrimônio público e que tais imóveis tenham sido obtidos por justo título, em observância ao processo legal aplicável à espécie.

Realizada a breve digressão histórica, chega-se ao âmago da celeuma que se configura justo na existência de título aquisitivo legitimo, ou não, a conferir domínio ao imóvel em questão.

§

RECURSO DE APELAÇÃO DE RENATO DE ALMEIDA QUARTIEIRO

No presente feito, a controvérsia envolve a matrícula do imóvel denominado Fazenda Espírito Santo, cuja origem remonta a diversas transcrições registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Cachoeira do Arari. A investigação conduzida no bojo do Inquérito Civil nº 002304-040/2017 indicou indícios de irregularidades fundiárias, especialmente no que se refere à ausência de comprovação de que as terras foram devidamente destacadas do patrimônio público.

O apelante sustenta, em síntese, que sempre agiu de boa-fé; que a propriedade da área é centenária, possuindo títulos desde a década de 1920, o que evidencia já ter havido o destacamento da área da propriedade pública; que é legitima a aquisição dos 31 hectares, não havendo qualquer fragilidade documental na aquisição do imóvel e que, ainda que houvesse alguma irregularidade na cadeia dominial do imóvel, isso jamais poderia lhe ser imputado

Inicia-se a análise do mérito, considerando a questão central trazida pelo apelante, que alega a validade do registro imobiliário com base na escritura pública de compra e venda, sustentando que a cadeia dominial está devidamente demonstrada.

O ponto controvertido reside, portanto, na ausência de prova de ato jurídico que tivesse promovido o destacamento do patrimônio público para o particular, conforme exige o regime jurídico brasileiro aplicável às terras públicas e à validade dos registros imobiliários.

O imóvel denominado Fazendas Reunidas Espírito Santo e Santa Lourdes, com área de 12580ha, tem como base as transcrições nº 1605 (Livro 3-E, fls. 75-77, de 1960), nº 1819 (Livro 3-F, fls. 42-44, de 1966) e nº 1820 (Livro 3-F, fls. 43-44, de 1966), do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício do Município de Cachoeira do Arari.

Esses registros retratam a aquisição, segundo consta nos documentos, feita por Paulo César Quartieiro dos espólios de Maria Heloísa Monteiro Meira, Maria Magdalena Monteiro Gonçalves da Rocha, Maria de Lourdes Monteiro Lehmann, Agostinho Monteiro Filho e Joaquim Luiz Maya Monteiro, nos autos de Ação de Extinção de Condomínio, processo nº 200510448001, que tramitou na 5ª Vara Cível da Comarca da Capital, originando a matrícula nº 757, fls. 111, L 2-A, de 21 de dezembro de 2010, do Cartório de Cachoeira do Arari.

Na transcrição do documento, consta a suposta cadeia dominial do imóvel objeto da demanda, referindo que a Fazenda Espírito Santo é constituída pelas Fazendas Recreio, Espírito Santo, Nazaré, Tatú, Santa Maria, Guiapi, Prazeres, São Pedro e Santa Julieta, propriedades estas que teriam sido adquiridas por Agostinho Menezes Monteiro, através de diversas escrituras públicas de compra e venda e, sem seguida, transferidas aos filhos de Agostinho Monteiro e sua esposa, por meio de doação, conforme transcrição nº 1605, fls. 75-77, L 3-E, Cartório de Cachoeira do Arari.

Refere, também, a aquisição de outras quatro áreas pelos herdeiros de Agostinho Monteiro (Agostinho Monteiro Filho, Maria Heloíza Monteiro Meira, Maria Madalena Monteiro Gonçalves da Rocha, Maria de Lourdes Monteiro Lehman e Joaquim Luiz Maya Monteiro, herdeiro único de Maria Helena Monteiro Maya Monteiro), as duas primeiras adquiridas de Luiz Osvaldo Pamplona Conceição, denominadas Têso do Urubu e Têso do Uruiri, lavrada no L 21-A, fls. 79-82, Cartório de Cachoeira do Arari, bem como as áreas denominadas Gauiapi e Santa Quitéria, as quais teriam sido adquiridas no ano de 1996, cujo contrato de compra e venda teria sido lavrado no L 21-A, fls. 74-78, Cartório de Cachoeira do Arari.

No inteiro teor da certidão da matrícula nº 757, fls. 111, L 2-A, do Cartório de Cachoeira do Arari, nota-se os registros anteriores das já mencionadas transcrições nº 1605, Livro 3-E, fls. 75-77, de 1960; nº 1819, Livro 3-F, fls. 42-44, e nº 1820, Livro 3-F, fls. 43-44, ambas de 1966.

Registre-se, ainda, que o requerido pretendeu a obtenção de Licença de Atividade Rural junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, com a abertura do Processo Administrativo nº 2010.00000.18815, no qual juntou Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, datado de 31 de março de 2010, para comprovar a “propriedade” da área total de 12052,7363ha, indicando, como registro, a “matrícula” nº 1605, L 3E, fls. 75-77, Cartório de Cachoeira do Arari que, conforme já referido acima, não se trataria de matrícula, mas de uma das transcrições de origem da matrícula nº 757, L 2-A, fl. 111, do CRI de Cachoeira do Arari.

Neste processo administrativo da SEMAS, foi apresentado Cadastro Ambiental Rural (CAR) nº 23097, de 16 julho de 2010, referente à área denominada Fazenda Reunida Espírito Santo e Outras com extensão de 12.239,0857ha, indicando como documento de dominialidade a já mencionada transcrição nº 1605, L 3E, fls. 75-77, CRI de Cachoeira do Arari.
Note-se haver divergência sobre o tamanho da área, eis que na matrícula nº 757, consta 12580ha, no CAR consta 12.239,0857ha e no Contrato de Compra e Venda, consta a área total do imóvel de12052,7363ha
.

Contudo, em que pese a tentativa de demonstrar a cadeia dominial dos imóveis que formam a atual denominada Fazenda Espírito Santo, o fato é que não se consegue verificar e nem se provou o efetivo destacamento das terras do patrimônio público ao longo do tempo e mesmo a alegação de que os registros datam da década de 1920, o fato é que não consta registro inicial de qualquer doação ou venda das terras pelo Poder Público ao particular.

O direito brasileiro rege a transferência de domínio público ao particular de forma rígida, exigindo não apenas que o bem esteja livre de vícios, mas que seja provada sua desafetação do patrimônio público. O Decreto-Lei n.º 9.760/1946, em seu artigo 1º, estabelece que todos os terrenos que se situam nos municípios e são devolutos, com exceção dos previstos na Constituição, são bens da União, demandando ato formal e regular para qualquer alienação a particulares.

A Lei n.º 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), exige que o registro imobiliário respeite a regularidade formal dos atos de transferência de propriedade. A ausência de comprovação documental de que o bem foi desmembrado do patrimônio público para o particular, torna o registro imobiliário irregular, conforme entendimento jurisprudencial pacífico.

Neste sentido:

CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DISCRIMINATÓRIA. TERRAS DEVOLUTAS. COMPETÊNCIA INTERNA. 1ª SEÇÃO. NATUREZA DEVOLUTA DAS TERRAS. CRITÉRIO DE EXCLUSÃO. ÔNUS DA PROVA. PROVA EMPRESTADA. IDENTIDADE DE PARTES. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO. REQUISITO ESSENCIAL. ADMISSIBILIDADE DA PROVA.

1. Ação discriminatória distribuída em 3.02.1958, do qual foram extraídos os presentes embargos de divergência em recurso especial, conclusos ao Gabinete em 29.11.2011.

2. Cuida-se de ação discriminatória de terras devolutas relativas a parcelas da antiga Fazenda Pirapó-Santo Anastácio, na região do Pontal do Paranapanema.

3. Cinge-se a controvérsia em definir: i) a Seção do STJ competente para julgar ações discriminatórias de terras devolutas; ii) a quem compete o ônus da prova quanto ao caráter devoluto das terras; iii) se a ausência de registro imobiliário acarreta presunção de que a terra é devoluta; iv) se a prova emprestada pode ser obtida de processo no qual não figuraram as mesmas partes; e v) em que caráter deve ser recebida a prova pericial emprestada.

4. Compete à 1ª Seção o julgamento de ações discriminatórias de terras devolutas, porquanto se trata de matéria eminentemente de direito público, concernente à delimitação do patrimônio estatal.

5.
Nos termos do conceito de terras devolutas constante da Lei 601/1850, a natureza devoluta das terras é definida pelo critério de exclusão, de modo que ausente justo título de domínio, posse legítima ou utilização pública, fica caracterizada a área como devoluta, pertencente ao Estado-membro em que se localize, salvo as hipóteses excepcionais de domínio da União previstas na Constituição Federal
.

6.
Pode-se inferir que a sistemática da discriminação de terras no Brasil, seja no âmbito administrativo, seja em sede judicial, deve obedecer ao previsto no art. 4º da Lei 6.383/76, de maneira que os ocupantes interessados devem trazer ao processo a prova de sua posse.

(...)

(STJ - EREsp: 617428 SP 2011/0288293-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/06/2014, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 17/06/2014)

Com efeito, a aquisição da propriedade imóvel no Brasil ocorre em dois momentos distintos, a saber, a investidura e a transcrição (matrícula).

Entende-se por investidura, neste contexto, como modalidade de aquisição derivada de propriedade imobiliária, na qual o particular, observadas específicas condições de fato e sempre precedida de procedimento licitatório próprio, adquire diretamente do Poder Público a titularidade sobre determinado bem. Tal regramento está inserido no art. 76, inciso i, alínea
d
, combinado com o §5º, inciso I, do mesmo dispositivo e art. 77 da Lei nº 14.133/2021.

Assim, para que um imóvel seja considerado de propriedade particular, é indispensável, em primeiro lugar, a existência de um título legítimo que fundamente o direito ao domínio e que seja passível de registro conforme a legislação brasileira, o que não se verifica nos contratos de compra e venda mencionados nos autos. Em seguida, é necessário que esse título legítimo seja devidamente registrado no Cartório competente.

O direito brasileiro rege a transferência de domínio público ao particular de forma rígida, exigindo não apenas que o bem esteja livre de vícios, mas que seja provada sua desagregação do patrimônio público.

A Lei n.º 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos) exige que o registro imobiliário respeite a regularidade formal dos atos de transferência de propriedade, especialmente no caso de bens originários de domínio público.

Destarte, o destacamento de terras do patrimônio público constitui pressuposto indispensável para o reconhecimento da propriedade privada, exigindo a formalização por meio de ato administrativo ou judicial válido, em conformidade com a legislação vigente no momento da alienação. Tal procedimento deve ser realizado com a devida publicidade e transparência, de modo a assegurar a regularidade da transferência e a proteção do interesse público.

A análise do presente caso revela que os documentos apresentados não comprovam a ocorrência desse destacamento. As transcrições referenciadas, que constituem o alicerce da matrícula nº 757, não evidenciam o vínculo originário com o Poder Público, nem contêm qualquer menção a atos de alienação ou desafetação das terras, seja por meio de concessão, venda pública ou outra modalidade prevista em lei.

De acordo com a legislação, a alienação de terras devolutas deveria ser precedida de critérios rigorosos, como medição, demarcação e discriminação entre terras públicas e particulares, já que o apelante refere que os registros das propriedades datam de 1920, de modo que sem a observância dessas exigências, presume-se que as áreas permaneçam no domínio público.

A inexistência de qualquer ato que comprove o cumprimento dessas formalidades, configura a ausência de título legítimo, não tendo sido demonstrado a dominialidade completa dos imóveis em questão e a mera inscrição em registro imobiliário, desacompanhada de título translativo válido, não é suficiente para demonstrar a propriedade de terras públicas.

O ato falho na transcrição referente à Fazenda Espírito Santo reside na ausência de uma cadeia histórica do registro, ou seja, da sequência e continuidade exigidas por lei, com a vinculação a uma matrícula prévia válida.

A Lei nº 6.015/73, que regula os registros públicos no Brasil, estabelece critérios rigorosos para a constituição e continuidade dos registros imobiliários. Entre os dispositivos aplicáveis, destaca-se a exigência de que cada matrícula seja acompanhada da história registral do imóvel, com referência a transcrições anteriores que fundamentem a origem e a legitimidade do domínio. A ausência dessa continuidade compromete a validade do registro, tornando-o formalmente defeituoso e juridicamente insustentável. Esta é a regra que se extrai dos dispositivos da lei acima referida:

Art. 195. Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá a prévia matrícula e o registro do título anterior, qualquer que seja a sua natureza, para manter a continuidade do registro.

Art. 197. Quando o título anterior estiver registrado em outro cartório, o novo título será apresentado juntamente com certidão atualizada, comprobatória do registro anterior, e da existência ou inexistência de ônus.

Art. 222. Em todas as escrituras e em todos os atos relativos a imóveis, bem como nas cartas de sentença e formais de partilha, o tabelião ou o escrivão deve fazer referência à matrícula ou registro anterior, seu número e cartório.

Vê-se, pois, que inexiste no registro do imóvel em questão essa referência a títulos anteriores, o que revela que o ato desde seu nascituro é nulo, por deixar de atender requisitos essenciais a sua validade.

Outro ponto que merece análise é o fato deste imóvel, cuja matrícula foi realizada indevidamente, ter sido objeto do espolio de Maria Heloísa Monteiro Meira, Maria Magdalena Monteiro Gonçalves da Rocha, Maria de Lourdes Monteiro Lehmann, Agostinho Monteiro Filho e Joaquim Luiz Maya Monteiro, sendo posteriormente adquirida por Paulo César Quartieiro.

A sentença transitada em julgado que determinou a partilha do bem não tem o condão de legitimar o título aquisitivo do bem, vez que este, na verdade, nunca existiu. Uma vez nulo o ato administrativo, todos os seus efeitos que decorrem dele também o são.

Considerando a legislação aplicável, se desconhece a origem do destacamento do imóvel em questão do patrimônio público, cuja consequência é a presunção de propriedade do poder público, conforme se constata do histórico referido acima e, uma vez não provado pelo particular o domínio do bem, a terra é considerada devoluta. Ou seja, ainda não lhe foi dado algum uso público ou ainda não foi incorporada legitimamente ao domínio privado.

A ausência de comprovação documental de que o bem foi desmembrado do patrimônio público para o particular torna o registro imobiliário irregular.

Em reforço deste entendimento, transcrevo orientação jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO ESTADO DO PARÁ E PELO ITERPA OBJETIVANDO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE E CANCELAMENTO DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS REFERENTE A IMÓVEL RURAL. BLOQUEIO DE MATRÍCULA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE NA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. NECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL RURAL.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESTACAMENTO DO BEM, OBJETO DO LITÍGIO, DO PATRIMÔNIO PÚBLICO ESTADUAL. INDÍCIOS DE FRAUDE NA CADEIA DOMINIAL. NULIDADE. VÍCIOS CONSTATADOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
No caso, foi reconhecida a nulidade das matrículas imobiliárias de imóveis rurais, ante a ausência de comprovação pelos requeridos de registro de destacamento dos referidos bens do patrimônio público estadual, desta forma, a constatação da existência de vícios insanáveis enseja a nulidade da matrícula e dos registros constantes no título. Violação aos ditames da
Lei de Registros P
ú
blicos
.

2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - AC: 00008318520138140015, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 14/06/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/06/2021)

Com efeito, caso seja levado a registro um documento que não configure a transferência de propriedade de imóvel ou que não atenda aos requisitos de registrabilidade previstos na legislação brasileira, tal registro não será suficiente para conferir a aquisição do domínio, tampouco constituirá presunção legal de propriedade.

Conclui-se, pois, que o registro realizado pelo requerido ou pelos antigos supostos donos da área, com base em título ilegítimo não tem o condão de conferir domínio ao particular, que deve levar ao registro somente documento idôneo para tal e, uma vez registrado documento inidôneo, como o que se fundamenta a aquisição feita pelo apelante, constitui ato ilícito, urgindo a necessidade de reconhecer-lhe a inexistência.

§

RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

O Ministério Público do Estado apresentou recurso de Apelação, questionando a manutenção do Cadastro Ambiental Rural -CAR, porquanto emitido com base em documento falso.

No tocante ao Cadastro Ambiental Rural, o art. 29, §1º, da Lei n.º 12.651/2012, permite que o cadastro seja realizado pelo possuidor, o que tornaria desnecessária a propriedade comprovada no momento da inscrição, atendendo ao objetivo da regularização ambiental.

Contudo, considerando que há dúvida robusta sobre a cadeia dominial da propriedade em questão, com divergência de tamanho da área, constando hectares díspares na matrícula, no contrato de compra e venda apresentado e no CAR realizado, sobretudo diante da denúncia de realização de atividade de rizicultura em faixa de terra que, pelo que consta dos autos, não se demonstrou propriedade, havendo sólida presunção de propriedade devoluta da União (pois envolve área de marinha), do Estado do Pará e/ou do Município de Cachoeira do Arari, a prudência exige o cancelamento do CAR realizado, eis que o risco de dano ao meio ambiente exsurge latente.

Além do fato de que o CAR expedido se baseou em documento de propriedade inexistente, a manutenção de tal cadastro, propicia ao detentor a obtenção de diversos benefícios, tais como financiamentos, mesmo que a matrícula do imóvel já tenha sido declarada nula pelo Poder Judiciário, pelo que entendo pelo cancelamento do Cadastro Ambiental Rural – CAR expedido.

Por fim, convém pontuar que o registro imobiliário brasileiro adota o princípio da presunção relativa de veracidade, o que implica que o ato de registro não é absoluto e pode ser contestado quando ausente a cadeia dominial exigida. No caso dos autos, a ausência de prova do ato de desmembramento do domínio público impede a confirmação do registro como válido e eficaz.

Sendo assim, pelas razões fáticas e jurídicas acima expostas, verifico que a matrícula objeto de impugnação da presente lide deve ser cancelada e tornada nula em razão de todas as irregularidades que demonstram a existência de fraude no tamanho da sua extensão, bem como a inexistência de título aquisitivo legítimo, com o respectivo cancelamento do Cadastro Ambiental Rural, em legitima precaução e proteção ao meio ambiente local.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo requerido
RENATO DE ALMEIDA QUARTIEIRO
. Quanto ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual,
CONHEÇO, DANDO-LHE PROVIMENTO, para cancelar o
Cadastro Ambiental Rural - CAR
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém
/PA
,
data registrada no sistema
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024